Tribunal: TJBA
Processo: 8071000-66.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071000-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JANICE FEITOSA DE ANDRADE Advogado(s): TALITA MARIA PLACIDO NOGUEIRA, LAYZ NEPOMUCENO ALMEIDA NUNES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a nulidade de ato administrativo que suspendeu remuneração de servidora pública sem instauração de processo administrativo disciplinar. Alegação de omissão quanto à análise dos arts. 2º e 39 da CF/1988. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao: (i) não mencionar expressamente o art. 39 da CF/1988, que prevê a competência do Estado para instituir regime jurídico de seus servidores; (ii) determinar o restabelecimento da remuneração da servidora, o que, segundo o Embargante, violaria o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988). III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis na presença dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso concreto. 4. O acórdão enfrentou de forma suficiente a legalidade do ato de suspensão de vencimentos sem prévio processo administrativo, apontando violação ao art. 5º, LV, da CF/1988. 5. A ausência de menção expressa ao art. 39 da CF/1988 não configura omissão, pois a matéria a ele relacionada foi implicitamente considerada no julgamento, estando abarcada pela análise dos limites do poder disciplinar do Estado à luz das garantias constitucionais. 6. Inexistente violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário limitou-se ao controle de legalidade do ato, não interferindo no mérito administrativo da conduta funcional. 7. A via dos embargos não se presta à rediscussão do mérito da decisão. O prequestionamento de norma legal ou constitucional para fins recursais não justifica a oposição de embargos se ausente vício na decisão. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a dispositivos constitucionais não configura omissão se a fundamentação do acórdão os abrange implicitamente. 2. A análise judicial da legalidade de ato administrativo não caracteriza invasão do mérito nem afronta ao princípio da separação dos poderes. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao mero fim de prequestionamento, na ausência dos vícios legais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, LV, e 39; CPC, art. 1.022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8071000-66.2024.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada JANICE FEITOSA DE ANDRADE. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2026. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)